Tribunal: STF
Processo: Rcl 22732
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA INEXISTENTE. MUDANÇA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. JULGADOS PARADIGMAS FORMADOS SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR. ATO IMPUGADO POSTERIOR À NOVA REDAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO